Tribunal: TJMT
Processo: 8020184-88.2019.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8020184-88.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL SEELENT ZILKI - CPF: 015.102.121-08 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE SUPERVENIENTE DO TÍTULO. DECISÕES JUDICIAIS CONFLITANTES. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pela executada, que alegou a inexequibilidade do título judicial formado no Juizado Especial.

Fato relevante. A recorrente sustenta que decisão posterior, proferida na Justiça Comum entre as mesmas partes e sobre o mesmo objeto, reconheceu a validade do débito anteriormente declarado inexistente.

Decisão anterior. A sentença rejeitou a impugnação por entender inexistente causa legal de inexequibilidade do título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se decisão judicial posterior e conflitante configura causa superveniente modificativa ou extintiva da obrigação, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC; (
ii
) saber se a impugnação ao cumprimento de sentença é via adequada para resolver conflito entre coisas julgadas; e (
iii
) saber se há litigância de má-fé do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material garante a imutabilidade da decisão de mérito transitada em julgado. O título executivo judicial formado anteriormente prevalece sobre decisão posterior conflitante.

A hipótese do art. 525, § 1º, VII, do CPC exige fato jurídico que extinga ou modifique a obrigação. Decisão judicial posterior não se enquadra nessas hipóteses.

A impugnação ao cumprimento de sentença não é meio
idôneo
para desconstituir coisa julgada. A ação rescisória é o instrumento adequado para tal finalidade.

A ausência de alegação de litispendência no processo posterior caracteriza omissão da própria parte, que não pode se beneficiar de sua inércia.

A propositura de demandas idênticas, sem prova de dolo, não configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, mantenedora do UNIVAG CENTRO UNIVERSITÁRIO, em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá (ID 349199916), que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela ora Recorrente.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau. O argumento central do recurso é a inexequibilidade superveniente do título executivo judicial. Para tanto, afirma que, após a formação do título no presente feito, que declarou a inexistência de um débito educacional, sobreveio um acórdão proferido pela Justiça Comum (processo nº 1002376-89.2019.8.11.0002) que,
ao analisar a mesmíssima relação jurídica entre as mesmas partes, reconheceu a legalidade e a exigibilidade do referido débito.

Aduz que a coexistência de dois comandos judiciais contraditórios torna juridicamente impossível o cumprimento da obrigação imposta na sentença exequenda, situação que, segundo defende, enquadra-se na hipótese do artigo 525, §1º, VII e §12, do Código de Processo Civil. Distingue sua tese de uma mera tentativa de desconstituir a coisa julgada, afirmando que não questiona a validade do título, mas sim a sua exigibilidade diante do fato superveniente.

Além disso, a Recorrente reitera a tese de que o Recorrido agiu com má-fé processual ao ajuizar duas ações idênticas e omitir a existência do segundo processo na fase de cumprimento de sentença, pleiteando a aplicação da respectiva sanção.

Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o prosseguimento dos atos executórios. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e acolher a impugnação, extinguindo-se o cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do feito executivo até a resolução definitiva do conflito entre as decisões.

O Recorrido, GABRIEL SEELENT ZILKI, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta, em suma, que a decisão está em conformidade com o ordenamento jurídico, que a tese da Recorrente não encontra amparo legal e que a impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para desconstituir a coisa julgada. Refuta a alegação de má-fé e pleiteia a condenação da Recorrente ao pagamento das verbas de sucumbência.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Inocorrência de Inexequibilidade Superveniente e da Absoluta Proteção da Coisa Julgada

O primeiro e mais substancial argumento da Recorrente é de que a decisão proferida na Justiça Comum, ao reconhecer a existência e a exigibilidade do débito, representaria um fato superveniente que torna inexequível a sentença deste Juizado, que declarou a inexistência do mesmo débito. A premissa, embora engenhosa, parte de uma interpretação equivocada do instituto da inexequibilidade superveniente e colide frontalmente com a garantia constitucional da coisa julgada.

Com efeito, o artigo 502 do Código de Processo Civil define a coisa julgada material como “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Trata-se de pilar fundamental do Estado de Direito, essencial para a estabilização das relações sociais e para a segurança jurídica, conforme consagrado no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. No caso concreto, é fato incontroverso que a sentença que deu origem ao presente cumprimento de sentença transitou em julgado, tornando-se, portanto, lei entre as partes no que tange à relação jurídica nela decidida.

A hipótese de inexequibilidade por causa superveniente, prevista no artigo 525, §1º, inciso VII, do CPC, abrange eventos que ocorrem após a sentença e que efetivamente extinguem ou modificam a obrigação nela contida. Exemplos clássicos são o pagamento da dívida, a novação, a compensação, a transação ou a prescrição da pretensão executória. O que se percebe é que tais fatos atuam diretamente sobre o plano do direito material, alterando a substância da obrigação. Uma decisão judicial proferida em outro processo, por mais que verse sobre o mesmo tema, não é um fato que extingue ou modifica a obrigação original; é, na verdade, um outro ato jurisdicional que, no caso, gerou um indesejável conflito de comandos. A existência de uma segunda decisão não faz com que o débito, declarado inexistente na primeira, "ressuscite" para fins de anular os efeitos do primeiro julgado.

A tentativa da Recorrente de diferenciar sua tese de um ataque à coisa julgada é meramente semântica. Na prática, o que se pretende é exatamente isso: esvaziar por completo a eficácia de um título judicial hígido e definitivo por via transversa, utilizando-
se de um instrumento processual – a impugnação ao cumprimento de sentença – para um fim ao qual ele não se destina. A impugnação não é, e não pode ser, um sucedâneo de ação rescisória, que é a via processual própria e de cabimento restrito para a desconstituição de uma sentença de mérito transitada em julgado.

Corretíssima, portanto, a análise da magistrada sentenciante ao destacar a regra da prevenção, estabelecida no artigo 59 do Código de Processo Civil. A presente ação foi distribuída em primeiro lugar. Competia à Recorrente, ao ser citada na segunda ação proposta na Justiça Comum, alegar a existência de litispendência, o que, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, levaria à extinção daquele segundo processo. Ao se omitir, a Recorrente contribuiu decisivamente para a criação do cenário de insegurança que agora alega em seu favor. O ordenamento jurídico não pode premiar a inércia processual, permitindo que a parte que falhou em utilizar os mecanismos de defesa adequados no momento oportuno venha, posteriormente, a se beneficiar do tumulto processual por ela mesma tolerado.

Da Patente Inadequação da Via Processual Eleita

Como desdobramento lógico do tópico anterior, fica evidente a total inadequação da via eleita pela Recorrente. A estabilidade proporcionada pela coisa julgada é tão relevante para o sistema jurídico que sua relativização é tratada com extrema excepcionalidade. O conflito entre duas coisas julgadas materiais é uma anomalia grave, cuja solução não se encontra na simplicidade de uma petição de impugnação.

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao estabelecer que, em regra, prevalece a primeira decisão que transitou em julgado. Contudo, a resolução definitiva de tal conflito, caso se entenda pela necessidade de desconstituir um dos julgados, demanda o ajuizamento da já mencionada ação rescisória, com seus requisitos e prazos específicos. A impugnação ao cumprimento de sentença possui um rol de matérias defensivas restrito, conforme o artigo 525, §1º, do CPC, e nele não se inclui a "anulação" de um título judicial em razão de um conflito com outro.

Acolher a tese da Recorrente seria criar um perigoso precedente, autorizando que qualquer devedor, inconformado com uma condenação definitiva, pudesse ajuizar uma
nova ação sobre o mesmo tema e, a depender do resultado, simplesmente se recusar a cumprir a primeira obrigação, gerando um ciclo infindável de instabilidade e
descredibilizando
o próprio Poder Judiciário. A sentença recorrida, ao rejeitar a impugnação, aplicou corretamente o direito, preservando a integridade do sistema processual e a autoridade da coisa julgada formada neste feito.

Da Não Configuração da Litigância de Má-Fé

A Recorrente também insiste na condenação do Recorrido por litigância de má-fé. Embora a conduta de ajuizar duas demandas idênticas seja, de fato, processualmente inadequada e contrária ao princípio da cooperação, a caracterização da má-fé para fins de aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC exige a demonstração inequívoca do dolo processual, da intenção deliberada de enganar o juízo ou de causar prejuízo à parte adversa.

No caso dos autos, a magistrada de piso entendeu que, embora a conduta seja reprovável, não ficou comprovado o elemento subjetivo doloso que autorizaria a imposição da penalidade. Compartilho desse entendimento. A simples propositura de ações paralelas, sem outros elementos que comprovem a intenção maliciosa, pode ser interpretada como mero erro ou falta de diligência dos patronos, especialmente considerando o argumento do Recorrido de que os advogados que atuaram em cada causa eram distintos. Ademais, como já salientado, a própria Recorrente teve a oportunidade de coibir tal duplicidade ao alegar a litispendência, mas não o fez. Assim, não se justifica, neste momento, a aplicação da sanção por má-fé, mantendo-se o afastamento da penalidade para ambas as partes, tal como decidido em primeira instância.

Da
Prejudicialidade
do Pedido de Efeito Suspensivo

Por fim, sendo o mérito do recurso julgado improcedente, resta evidentemente prejudicada a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, porquanto ausente o requisito fundamental da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026